Tribunal: STF
Processo: RMS 24279
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
 MANDADO DE
SEGURANÇA: DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. CONCURSO PÚBLICO:
 DELEGADO
DA POLÍCIA FEDERAL.
                         I. - Concurso público para o cargo de
 Delegado Federal prestado no
ano de 1993. Candidato não convocado para a segunda etapa. Divulgação
 de edital, em
1997, para novo concurso. Impetração, em outubro de 2000, de mandado
 de segurança.
Decadência do direito à impetração.
                        II. - Recurso não provido.